Tribunal: TJSP
Processo: 2208537-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agrava de instrumento. Efeito suspensivo concedido. Contraminuta. Efeito revogado. Mérito. Argumento da devedora de que não assinou nem avalizou a nota promissória. Discussão inócua. Títulos que não embasam a execução extrajudicial. Contratos de parceria agrícola que são os títulos executivos. Fato incontroverso. Nota promissória e cheque que servem de prova de valores devidos pela agravante e

Ementa:
Agrava de instrumento. Efeito suspensivo concedido. Contraminuta. Efeito revogado. Mérito. Argumento da devedora de que não assinou nem avalizou a nota promissória. Discussão inócua. Títulos que não embasam a execução extrajudicial. Contratos de parceria agrícola que são os títulos executivos. Fato incontroverso. Nota promissória e cheque que servem de prova de valores devidos pela agravante e que não foram pagos. Decisão colegiada de 22.11.2015 que já havia reconhecido o contrato de parceria como título extrajudicial e que a nota promissória e o cheque serviriam, apenas, de prova de certeza e liquidez do próprio contrato de parceria. Nota promissória que não pode ser excluída do cálculo do débito. Cheque que ficou sem a prova da quitação. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000600117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2208537-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte
Aprazível, em que é agravante BIOFASA AGRICOLA LTDA, são agravados
WILSON ALVES BARBOSA e MARIA CORSO BARBOSA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208537-06.2019.8.26.0000 MONTE APRAZÍVEL 2/6
VOTO N.: 42825
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2208537-06.2019.8.26.0000
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
AGRAVANTE: BIOFASA AGRICOLA LTDA
AGRAVADOS: WILSON ALVES BARBOSA E MARIA
CORSO BARBOSA
Agrava
de
instrumento.
Efeito
suspensivo
concedido.
Contraminuta.
Efeito revogado. Mérito. Argumento da
devedora de que não assinou nem
avalizou a nota promissória. Discussão
inócua. Títulos que não embasam a
execução extrajudicial. Contratos de
parceria agrícola que são os títulos
executivos. Fato incontroverso. Nota
promissória e cheque que servem de
prova de valores devidos pela agravante
e
que
não
foram
pagos.
Decisão
colegiada de 22.11.2015 que já havia
reconhecido o contrato de parceria
como título extrajudicial e que a nota
promissória
e
o
cheque
serviriam,
apenas, de prova de certeza e liquidez
do próprio contrato de parceria. Nota
promissória que não pode ser excluída
do cálculo do débito. Cheque que ficou
sem a prova da quitação. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208537-06.2019.8.26.0000 MONTE APRAZÍVEL 3/6
Biofasa Agrícola Ltda agrava da r.decisão de
Primeiro grau, proferida nos autos da execução movida por
Wilson e Maria Barbosa, reclamando a concessão de efeito
suspensivo e, no mérito, argumentando não ter emitido
nem avalizado a nota promissória de fls. 28 dos principais
e que, de outro lado, seja declarada extinta a execução
ante a prova de pagamento. Concedido o efeito suspensivo,
sobreveio a contraminuta dos agravados.
É o relatório.
O agravo é desprovido.
E isso porque a recorrente, sem dúvida alguma, foi,
é e continua devedora dos agravados.
Bem por isso, e inicialmente, afasta-se o efeito
suspensivo concedido por sua impertinência e, ao mesmo
tempo, resolve-se a controvérsia existente nestes autos.
A execução está baseada em contratos de parceria
agrícola, que servem de títulos extrajudiciais, não
contestados pela devedora.
Portanto, e em verdade, não estão os exequentes
exigindo o pagamento do valor constante da nota

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208537-06.2019.8.26.0000 MONTE APRAZÍVEL 4/6
promissória de fls. 18, que, afinal, foi emitida por terceiro
e não poderia, por consequência, ser base da ação de
execução.
Serve essa cártula, apenas, como prova da conduta
da devedora de protrair a data de quitação do valor
devido.
É que ela foi emitida, segundo os credores, pelo
genro de um dos sócios da empresa executada para
pagamento de débito em nome da executada (fls.134).
E acabou recebida porque, se quitada fosse,
representaria pagamento de terceiro em favor da
empresa, ora agravante. Tal pagamento não se mostraria
ilícito, contudo.
Bem por isso, a nota promissória de fls. 28, assinado
por terceiro, não integra o processo como título executivo,
mas, como prova da falta de pagamento do débito em nome
da agravante, que continua em aberto.
Em decisão colegiada de 22 de novembro de 2015, a
d.Turma julgadora, em que ficou ementado que “O objeto
da ação executiva é o contrato de parceria e os títulos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208537-06.2019.8.26.0000 MONTE APRAZÍVEL 5/6
meras provas de seus atributos”, ou seja, servem esses
títulos de prova da certeza e liquidez do próprio contrato
de parceria (fls. 233).
Significou isso que toda discussão em torno da nota
promissória e do cheque se mostrava, como se mostraria,
inócua, porque tais cártulas não interferem na liquidação
do débito, nem substituem o contrato de parceria agrícola,
este o verdadeiro título extrajudicial que embasa a
execução.
De nenhum proveito os argumentos da executada de
que não firmou a cártula nem o avalizou.
Vale ressaltar que a r.decisão agravada estabeleceu,
com acuidade, que não houve a quitação do cheque nem a
da nota promissória, razão pela qual entendeu que “a
alegação de pagamento (dos valores contidos nas cártulas)
deve ser refutada” (fls. 06).
Portanto, o apego da executada, outra vez, e
principalmente, à nota promissória, esbarra em conduta
muito próxima à de litigância de má-fé.
Não valendo os títulos como prova de pagamento, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208537-06.2019.8.26.0000 MONTE APRAZÍVEL 6/6
evidente que não se pode entender quitado o valor deles
constantes, porque não houve pagamento.
A execução deve continuar, até porque qualquer
cálculo feito por quem deve se mostra defectivo, visto que
os valores (que constam das cártulas) não foram quitados.
E deveriam.
Nessa ordem, mostra-se imperativo negar o pleito
de realização de perícia contábil, eis que se mostra
totalmente despicienda tal prova, cabendo à empresa
honrar o que assumiu, em valorização à boa-fé contratual e
evitar a procrastinação do pagamento do valor devido, que
ela sabe qual é.
Impossível,
portanto,
declarar-se
extinta
a
execução, posto que inexiste prova inequívoca de quitação.
Mantém-se, por tudo isso, a r.decisão recorrida, que
afastou a pretensão da parte inconformada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica